Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, INCISO II, DA LEI No 8.009/90. ART. 833 DO CPC
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem objeto da penhora.
2. Nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, “salvo se movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato”.
3. In casu, considerando ser a dívida, cuja satisfação é perseguida, advinda de financiamento destinado à aquisição do próprio imóvel constrito, a impenhorabilidade cotejada pelo agravante encontra-se excepcionada pelo inciso II do art. 3o da Lei no 8.009/90 e § 1o do art. 833 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.